Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710427-85.2020.8.07.0020 RECORRENTE: PREMIUM COMERCIAL DE PESCADOS EIRELI RECORRIDA: PEIXE DOURADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO. CONFISSÃO. MERCADORIA. ENTREGA DEMOSNTRADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. INSATISFAÇÃO. CAPTURAS DE TELA. CONVERSAS. WHATSAPP. PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A narração da causa de pedir e os pedidos encontram-se claros, compreensíveis e adequados para o propósito da pretensão autoral. Além disso, a petição inicial foi instruída com atos constitutivos da pessoa jurídica, procuração, cheque, comprovante de recebimento de mercadoria e planilha de cálculos. Logo, a petição inicial não está maculada de inépcia. Preliminar rejeitada. 2. O inadimplemento do cheque é fato incontroverso, porque confessado pela devedora nos seus embargos monitórios. Nesses termos, a confissão prevalece contra a confitente, na forma do art. 391, caput, do CPC. 3. Constata-se que o produto contratado já estava em posse da devedora, de acordo com fotografias que demonstram inúmeras caixas de salmão inteiro armazenadas em câmara própria. Tais fotografias não foram objeto de impugnação específica e, por conseguinte, são incontroversas e constituem elementos de prova suficientes para demonstrar a entrega da mercadoria efetuada pela credora. 4. Quem invoca a exceção do contrato não cumprido atrai para si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC. Como a devedora não satisfez essa incumbência, a defesa arguida não lhe aproveita. Em outras palavras, a apelante deve pagar o preço correspondente ao produto que recebeu. 5. O aproveitamento das capturas de tela de conversas por WhatsApp é válido como subsídio probatório, conforme o art. 369 do CPC. 6. Apesar de alegar suposta manipulação do teor das conversas reproduzidas, a apelante não refuta especificamente o seu conteúdo, o que atrai a incidência do art. 341, caput, do CPC. Ademais, as mensagens não foram isoladamente consideradas para a apreciação da demanda, tendo em vista que confluem com os demais elementos de prova constantes nos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 330, § 1o, e 700, ambos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que a petição inicial da recorrida está desacompanhada de documentos que confiram certeza e liquidez à quantia pleiteada, não sendo o caso de manejo de ação monitória. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDERSON DE SOUZA LIMA, OAB/DF 43.096 (ID 47160739). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2281644, pelo RELATOR(A) Ministro HUMBERTO MARTINS, DATA DA PUBLICAÇÃO 07/06/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 330, § 1o, e 700, ambos da Lei Adjetiva Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDERSON DE SOUZA LIMA, OAB/DF 43.096 (ID 47160739). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020